Tribunal: TJSP
Processo: 1500144-46.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação acertada. Dosimetria penal adequado. Adequada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réus primários. Hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastado pelo pleno do E. STF. Recurso não provido.